Tribunal: STF
Processo: ARE 1419897
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Norsa Refrigerantes S.A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta à constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim resumido:



     DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. AFASTADA. LEGALIDADE DA INFRAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA ICMS COM BASE NO DECRETO ESTADUAL 4.852/97. RETROATIVIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A LEI NOVA SER MAIS BENÉFICA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA ALTERADA. 



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 150, VI; e 155, §2º, XII, “b”, da Constituição Federal.



    Aduz que não há base legal para a adoção de regime híbrido na base de cálculo do ICMS, como instituído pelo Decreto goiano.



    Assevera que deve ser afastada a cobrança do ICMS, com base no Decreto estadual 6.721/2008, que acresceu o §11 ao art. 40 do Anexo VIII do RICMS/GO.



    Postula pela reforma do acórdão para afastar a aplicação das regras da Pauta Fiscal e da MVA de maneira concomitante na base de cálculo do ICMS, sem previsão na Lei n. 87/96.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem - a partir da análise da legislação local de regência, bem como do exame das provas dos autos - concluiu que: (i) o Decreto estadual impugnado não inovou quanto a base de cálculo do ICMS, (ii) o recolhimento desse tributo é feito através da base de cálculo presumida, por estimativa de preço, e não pelo sistema de pautas fiscais, (iii) não há a utilização concomitante de dois regimes, para fins de apuração da base de cálculo do imposto; (iv) o Decreto goiano está em consonância com a legislação aplicável à espécie.



     Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A questão foi muito bem tratada pelo magistrado a quo, razão pela qual transcrevo sua fundamentação, em conformidade com o permissivo do art. 210 do RITJGO: 



    Verifica-se absoluta legalidade das alíquotas definidas pelos Convênios dos quais o Estado de Goiás é signatário. O recolhimento do ICMS-ST por meio de base de cálculo presumida, por estimativa de preço, não se confunde com o sistema de pautas fiscais vedadas pela Súmula nº 431 do STJ. Na apuração pelo sistema de base de cálculo presumida, há observância de critérios legais prévios que indicam a forma de obtenção da média ponderada do preço de mercado, enquanto na apuração por pauta fiscal a fixação é realizada de forma aleatória pelo Fisco.



    Quanto a constitucionalidade do art. 40, § 11, do Anexo VII, do RICMS/GO, não cabe discussão, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça no recurso nº 31.526/GO decidiu que “A legislação ora impugnada não inova quanto à base de cálculo do ICMS, pois tanto nela quanto no Código Tributário Estadual levam-se em conta o valor da operação e o Índice do Valor Agregado - IVA”.



    .......................................................................................



    In casu, a autuação ocorreu porque a parte apelante utilizou os valores de estimativa de preços em todas suas operações, sem majorar a base de cálculo quando o preço médio não fosse superior ao preço de saída da empresa embargante, em no mínimo 70% do IVA, desobedecendo aos critérios determinados pelo 40, § 11, do Anexo VIII do Decreto Estadual que regulamenta o Código Tributário do Estado de Goiás (Lei n. Lei n° 11.651). 



    O referido dispositivo assim prevê: (...).



    Saliente-se, por oportuno, que o mecanismo de substituição, com base no valor da estimativa de preço ou no regime progressivo de 70% do valor agregado ao preço final do fabricante, está em conformidade com art. 8°, II, c, §§ 2° e 4°, da LC 87/96, devendo ser aplicado de acordo com cada operação em concreto, não havendo que falar-se em inconstitucionalidade ou incompetência para a matéria constante no Decreto Estadual regulamentador, não sendo também verificada a utilização simultânea alegada pela parte, mas sim a necessidade de incidência respectiva do mecanismo em cada operação, já que os dois critérios são aplicáveis.



     Observa-se ainda, que tal mecanismo visa prevenir a defasagem estimativa de preço, uma vez que se o valor da pauta superar o valor da operação em 70% do IVA, esta prevalece. Caso contrário, aplica-se a regra base (somatório dos fatores do valor da operação própria realizada pelo substituto tributário; das despesas acessórias e tributos; do índice de valor agregado — IVA por espécie de mercadoria). 



    .......................................................................................................



    Desse modo, observa-se que a base de cálculo aplicada para autuação da empresa executada, observou os critérios previstos no Anexo VIII do Decreto Estadual 4.852/97 (§ 11 do artigo 40 ), vigente à época, o qual está em consonância com a legislação aplicável à espécie, não havendo que falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade e, por consequência, em irregularidade dos títulos executivos. 



    Divergir da conclusões da origem - acerca da inexistência da adoção do regime de Pauta Fiscal, ou da ausência de regime híbrido na base de cálculo do ICMS - esbarraria nos óbices dos enunciados ns. 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade do reexame da legislação local (RICMS do Estado de Goiás, Código Tributário do Estado de Goiás, Decreto estadual n. 4.852/97, Decreto estadual n. 6.721/2008), e do conjunto probatório, que levou o Tribunal local àquela conclusão. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 



    1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. (...)



    (RE 927.274 AgR, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 28 de junho de 2016)



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN).



    (ARE 869.158 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 26 de outubro de 2017)



    (...) 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Substituição Tributária por Antecipação. Madeira serrada. Fixação da base de cálculo. Regime de pauta fiscal. Alegada ofensa ao art. 97 do texto constitucional. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. (...)



    (ARE 1.162.787 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 01 de outubro de 2019)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, em favor da parte recorrida, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente